Tribunal: TJDFT
Processo: 0754835-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754835-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGER VINICIUS CAMPOS MORAIS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA em favor de ROGER VINICIUS CAMPOS MORAIS, preso, preventivamente, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, Ocorrência Policial no 8.674/2023 – 26a DP, Inquérito Policial no 1.457/2023 – 26a DP e Feito Originário no 0752593-87.2023.8.07.0001 (Auto de Prisão em Flagrante), que tramita perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face da decisão exarada pela Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. Narra a Impetrante que a prisão preventiva do Paciente, decretada em 23/12/2023 pela Juíza de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (Num. 182739871 do Feito originário), decorreu da conversão de prisão em flagrante, oriunda da imputação da prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação, ocorrida na data de 21/12/2023. Argumenta, contudo, que o réu é primário, com apenas 18 anos de idade e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação. Discorre, nesse sentido, sobre o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente. Tece considerações sobre a desproporcionalidade da manutenção do “cárcere deste paciente haja vista, que o a garantia da ordem pública estará estabilizada com medidas cautelares” (Num. 54708187 – Pág. 4). Enfatiza a Impetrante que eventual condenação poderá ser cumprida em regime diverso do fechado, de maneira que é desarrazoada a segregação cautelar. Afirma ser notório que o Centro de Detenção Provisória está superlotado e oferece perigo de vida com surtos de Covid-19 e varíola, tudo a justificar a ilegalidade da prisão. Sustenta que “O STF entende que Condenados por tráfico de drogas terão suas penas reduzidas quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Portanto, de rigor a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua conversão em medida diversa” (Num. 54708187 - Pág. 5). Pondera que “se a intenção do juízo coator é somente evitar que o Paciente venha cometer outros crimes, melhor saída seria a imposição de medida cautelar que assegure que este não irá utilizar dos mesmos meios para delinquir, como, por exemplo a prisão domiciliar com uso do monitoramento eletrônico” (Num. 54708187 - Pág. 6). Diante de tais argumentos, pleiteia a Impetrante a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Como alternativa, propugna seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cuida-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante decretada em desfavor do ora Paciente, sob a acusação de prática, em tese, das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Importa salientar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 23/12/2023, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pela Juíza na origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Proclame-se, desde logo, que não se identifica que a decisão fustigada padeça da afirmada ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras à decretação contra a qual se volta a Impetrante, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os argumentos da Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a MM. Juíza, in verbis: “(...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Os autuados foram presos transportando quantias consideráveis de maconha e cocaína, embaladas de forma típica para a comercialização. O autuado Hugo dirigia de maneira perigosa e quase colidiu com a viatura da polícia militar. Após abordagem, os policiais encontram sob a posse dos autuados 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína em saquinhos pequenos, 36 (trinta e seis) porções de maconha embaladas e dois pedaços médios de maconha. A gravidade extrapola a inerente ao tipo penal, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, embalada de maneira a distribuir o material entre vários usuários. Além disso, o autuado Carlos Luan foi preso em flagrante no dia 10/07/2023, por fatos relacionados à violência doméstica. Possui passagens quando menor com a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS LUAN SILVA TORRES, filho de CARLOS AUGUSTO SILVA e de RITA TORRES, nascido em 22/09/2000, de HUGO SILVA MIRANDA, filho de JOSÉ EDILSON MIRANDA DE SOUZA e de LUZENI ALVES DA SILVA, nascido em 01/04/2003, e de ROGER VINICIUS CAMPOS MORAIS, filho de ROGÉRIO CAMPOS DE OLIVEIRA e de VALQUIRIA MORAIS DE SANTANA, nascido em 12/12/2005, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se. (...).” (Num. 182739871 do Feito originário). Nesse sentido, aludiu a Julgadora à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais quanto da natureza da substância entorpecente apreendida na posse do Paciente (Num. 182671911 do Feito originário). Digno de se destacar que foram apreendidos, no interior do veículo em que se encontrava o Paciente, 57 porções de cocaína já fracionadas, 36 porções de maconha já fracionadas e 2 pedaços médios de maconha avulsos, tudo a indicar que se realizava mercancia de entorpecente proibido por lei. Nesse contexto, ainda que se alegue primariedade, bons antecedentes e residência fixa é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Com efeito, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Auto de Prisão em Flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente. Assim, a despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Curial trazer à baila que, quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a revogação da prisão preventiva, deve ser destacado que o exame acerca das alegações da Impetrante tendentes à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, assim como dos documentos carreados em amparo de tal tese, em princípio, está obstado na presente sede, já que não foi submetido à Primeira Instância. Com efeito, segundo o artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pela Impetrante, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo Magistrado de Primeira Instância, no bojo do próprio Feito originário. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022, sublinhei); “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022, sublinhei). Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente ainda está em início de investigação. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública, por meio da subsistência da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 25 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial